Tribunal: TJDFT
Processo: 0720527-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720527-91.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUIZ VOLMAR DE BONA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência n. 0719525-83.2022.8.07.0001, proposta por LUIZ VOLMAR DE BONA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 126393159 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a agravante autorizasse e custeasse as despesas pendentes relativas à internação do agravado para tratamento da septicemia junto ao Hospital em que está internado, conforme prescrição pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau e que há a possibilidade de irreversibilidade de seus efeitos, pois a parte agravada não terá condições financeiras de ressarcir a agravante pelos custos da internação hospitalar, em caso de sua sucumbência. Assevera que a parte agravada apresentou carteirinha do respectivo plano de saúde firmado, que demonstra a ausência de cumprimento do prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias desde a formalização do contrato e a internação. Acrescenta que a parte agravada ao fazer a contratação do plano de saúde foi cientificado de que não faria jus à internação se não constatada a urgência ou emergência. Ressalta que o pedido médico acostado no processo originário é genérico, e não menciona qualquer situação de urgência. Argumenta que se encontra no exercício regular do seu direito em cumprimento de determinação legal, circunstância que afasta sua responsabilização civil. A agravante sustenta, ainda, a onerosidade excessiva da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão agravada, para afastar a tutela de urgência deferida no processo de origem. Preparo recolhido sob o ID 36593995. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de qualquer condição para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de se sobrestar a decisão que determinou que a agravante autorizasse e custeasse a internação da parte autora em leito de UTI, bem como a realização do tratamento da septicemia em regime de urgência, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inicialmente, cabe registrar que o agravado é beneficiário do plano de saúde Amil (ambulatorial hospitalar com obstetrícia), desde 21/02/2022, conforme carteirinha do plano de saúde - ID 126355740 dos autos de referência. A agravante afirma que a recusa de cobertura do tratamento prescrito ao agravado deve-se ao fato de que ainda se encontra vigente o prazo de carência previsto contratualmente, de modo que somente poderia ser deferida a cobertura após o cumprimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da contratação do plano de saúde. No entanto, o relatório médico emitido pela médica assistente e submetido à análise da operadora do plano de saúde (ID 126355738 do processo originário), aponta a seguinte justificativa: PCT, 84 ANOS, PORTADOR DE DPOC, DM, HAS E DSLP, EM SEGUIMENTO COM DR MARCELO PEIXOTO (99215-4864), APRESENTANDO QUADRO DE DESSATURAÇÃO, CONFUSÃO MENTAL E REBAIXAMENTO. USO RECENTE DE CLAVULIN, SEM MELHORA. ORIENTADO PELO MÉDICO ASSISNTE, REALIZAR ROCEFIN + AZITRO. (...) CID*: A419: SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA Caráter da Internação *: URGÊNCIA (...) Acomodação*: UTI ADULTO É de se observar, portanto, que o tratamento foi prescrito ao agravado em caráter de urgência. Constata-se que o quadro descrito no relatório médico descreve situação grave, que poderia importar em concreto risco de morte do paciente, contando ele com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, o que, a toda evidência, potencializa grandemente o perigo, impondo a tomada de providências de modo emergencial e urgente. Ressalte-se que, em caso de urgência ou emergência, a Lei n. 9.656/1998 estabelece que as operadoras de planos de saúde somente podem fixar prazo de carência de no máximo 24 (vinte e quatro) horas. Dessa forma, evidenciado o caráter de urgência da internação em leito de UTI prescrita ao agravado, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde. Nesse sentido, colaciono arestos desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA. ILEGALIDADE. MULTA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA E COERCITIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Embora as operadoras de planos de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência. 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 3. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Diante da natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como da importância do bem jurídico tutelado pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em excesso da multa pré-fixada pelo Juízo para o caso de descumprimento da obrigação. 4. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico da paciente, a internação e o tratamento devem ocorrer com brevidade, sob pena de piora no seu quadro de saúde. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427015, 07038439120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA POR GRAVE QUADRO. EXAMES E TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (24 MESES). CUMPRIMENTO. EXCLUDENTE DE COBERTURA. INFIRMAÇÃO. TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. PREEXISTÊNCIA DA ENFERMIDADE. QUESTÃO AINDA NÃO FORMULADA E ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso. 2. Aviada a ação sob determinação formatação alinhada como causa de pedir, à parte ré é assegurado o pleno contraditório, com todos os instrumentos e recursos que lhe são inerentes, não lhe sendo permitido, contudo, no ambiente de recurso interposto em face de decisão interlocutória que concedera a tutela provisória postulada pela parte autora, alinhar como fundamentos da reforma do decidido matéria ainda não submetida ao crivo do contraditório, sob pena de haver subversão da ordem processual e se debater no ambiente recursal questões ainda não debatidas e resolvidas pelo juiz da causa. 3. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 4. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de intervenção cirúrgica e tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, legitimando que, em se recusando, seja-lhe cominada obrigação com esse viso na via judicial de molde a ser assegurada a higidez legal e a realização do objeto contratado. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1423920, 07061398620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O relatório médico indicativo do caráter de urgência da internação em leito de UTI prescrito ao agravado se mostra suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência, porquanto evidencia a probabilidade de acolhimento do pedido inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma exigida pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela operadora do plano de saúde. Ressalte-se, por fim, que a determinação da aplicação de multa foi condicionada ao descumprimento por parte da agravante da tutela deferida pelo juízo a quo. Portanto, sua imposição ocorrerá tão-somente se for verificado o descumprimento da decisão judicial. Ademais, o valor da multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão concessiva de tutela de urgência não configura a alegada onerosidade excessiva, constituindo-se em meio coercitivo razoável com escopo de salvaguardar o cumprimento da obrigação. Por conseguinte, não há razão para que seja imposto efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 às 14:50:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.